Tribunal: TJDFT
Processo: 0715098-43.2022.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0715098-43.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IDALICIO ANTONIO PASSAMANI, ILSO SA BARBOSA, JOAO CARLOS KLEIN, JOAO GILBERTO MACHADO MOURA, JOAO LOIOLA LEAO BORGES, JOSE AUGUSTO FERREIRA, JOSE CLEMENTE DA SILVA, JOSE CUNHA MAIA, JOSE LUGON, JOSE MARIA DIAS APELADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Trata-se de apelação interposta por Idalício Antônio Passamani, Ilso Sá Barbosa, João Carlos Klein, João Gilberto Machado Moura, João Loiola Leão Borges, José Augusto Ferreira, José Clemente da Silva, José Cunha Maia, José Lugon e José Maria Dias contra a sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que pronunciou a prescrição da pretensão autoral. Intimem-se os apelantes Idalício Antônio Passamani, Ilso Sá Barbosa, João Carlos Klein, João Gilberto Machado Moura, João Loiola Leão Borges, José Augusto Ferreira, José Clemente da Silva, José Cunha Maia, José Lugon e José Maria Dias para a apresentação de manifestação sobre a ausência de preenchimento dos requisitos de complementação de aposentadoria à data de 15.4.1967, nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil no prazo de cinco (5) dias. Após, voltem conclusos. Brasília, 24 de novembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator